Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-26.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14o).
II. Ação ajuizada pelo ora requerente, em que postula a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes da defeituosa prestação de serviço pela instituição financeira (compensação e devolução de cártula de cheque pelo motivo 11, por parte da instituição acolhedora do título (Id.145607923/24).
III. As alegações recursais não comprometem a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (Id.145607923/24).
IV. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (não restou demonstrado o alegado repasse do valor compensado na conta da requerente ao banco acolhedor do título a justificar a irregularidade da devolução da cártula), revela-se legítimo a reparação do valor indevidamente compensado.
V. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral (Súmula 388, STJ). Na hipótese, trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo dispensável a comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão: 1109881, DJE: 24.07.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão: 1149097, DJE: 13.02.2019.
VI. Com relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944). E não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. A recorrente arcará com o pagamento das custas processuais. Sem honorários, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Art. 55).